Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-73.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004925-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – EMPRESA PRIVADA DO RAMO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – EFEITO ATIVO CONCEDIDO PARA AMPLIAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E IMPOR A
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NO
ESTACIONAMENTO PERMANENTE DE CAMINHÕES PESADOS EM VIA PÚBLICA NO ENTORNO DA EMPRESA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – QUESTÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REGULARIDADE DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se inovação recursal a apresentação perante o Juízo
ad quem
de alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
; situação não evidenciada no caso em apreço.

2.
Na ordem processual vigente, é possível ao relator antecipar os efeitos da tutela recursal de urgência, quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC, quais sejam: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que desaconselhe a espera pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

3.
Sendo demonstrada, em tese, a ocorrência de violação às normas que regulam o estacionamento permanente de veículos pesados em vias públicas, a concessão de liminar para afastar o
impedimento ou embaraço do livre trânsito nos passeios públicos
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda
c
ontra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 124645176, que concedeu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
nos autos de Agravo de Instrumento, p
ara
impor à Empresa Agravada a obrigação de não fazer consistente em não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

E, em relação ao
Município de Tangará da Serra, a Obrigação de fazer, consistente no dever de fiscalização efetiva da empresa Agravada, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.

Em suas razões recursais (ID n. 127681155), a Agravante ressalta a existência de inovação recursal, ao argumento de que, as matérias jornalísticas apresentadas pelo Agravado se referem ao ano de 2020 e não foram apresentadas perante o Juízo Singular, cuja inicial foi distribuída em 14-12-2021, não se tratando, portanto, de fato novo a justificar sua apresentação somente na instância recursal.

Sustenta, também, a inexistência da probabilidade do direito invocado, sob o argumento de
que parte das carretas e caminhões a que se refere o Agravado, são comercializados pela Agravante, outros são utilizados para

transportar maquinários agrícolas de sua propriedade e também de clientes da empresa, seja em razão de venda, transferência de localidade, revisão ou manutenção destas máquinas, dentre outros, de modo que tais veículos são movimentados de acordo com a necessidade do cliente e, principalmente, exercício da atividade da própria empresa, não se tratando de veículos estacionados de forma permanente, tampouco que se encontrem em situação de irregularidade.

Destaca que, no decorrer do inquérito civil que deu origem à presente ação civil pública foram realizadas diversas diligências no entorno do estabelecimento da Agravante, ocasião em que foram certificadas a inexistência de irregularidades, bem como que, apesar de o Município de Tangará da Serra ter se manifestado pela regularidade de estacionamento dos veículos,

Assevera que, não há nenhum veículo estacionado nas ruas e avenidas nos arredores da empresa de forma permanente, mas apenas de carga ou descarga, o que seria permitido na legislação municipal, de modo que não há que se cogitar a alegada violação ao art. 152 do Código de Posturas do Município.

Ressalta que, em relação à alegação de violação ao disposto no Decreto 169/GP/2009, no que tange
a vedação de trânsito na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões com mais de dois eixos,
trata-se de obrigação impossível de ser cumprida pela Agravada sem prejuízo de suas atividades empresariais de comercialização e manutenção de maquinários agrícolas, porquanto sua sede sempre esteve localizada na Avenida Brasil, desde 1996.

Argumenta que,
se Município concede Alvará anualmente à Agravante para desenvolvimento de suas atividades, deve dar condições para que as empresas desenvolvam suas atividades e, no caso, exigir-se da Agravante o cumprimento do Decreto 169/GP/2008 é impossibilitar-lhe do exercício de sua atividade, o que certamente trará muito mais prejuízos para a coletividade, a considerar os empregos que a empresa gera e os impostos que paga, do que o eventual trânsito e estacionamento de carretas em local hoje considerado irregular apenas e tão somente pelo respeitável membro do Parquet, mas sem qualquer dano efetivo decorrente de tal irregularidade.

Por fim, afirma que, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que não há notícia de acidente envolvendo veículo relacionado à Agravante, muito menos decorrente do trânsito ou estacionamento na região próxima ao seu estabelecimento, localizado na Avenida Brasil, bairro Cidade Alta III, do Município de Tangará da Serra/MT.

Por essas razões requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal.

A certidão de ID n. 139014169 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 129785668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante defende a existência de inovação recursal por parte do Agravado em sede de Agravo de Instrumento, ao argumento de que, as matérias jornalísticas apresentadas pelo Agravado se referem ao ano de 2020 e não foram apresentadas perante o Juízo Singular, cuja inicial foi distribuída em 14-12-2021, não se tratando, portanto, de fato novo a justificar sua apresentação somente na instância recursal.

Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em inovação recursal, porquanto não foram utilizados fundamentos diversos do discutido perante o Juízo Singular, já que o Agravado ao requerer a concessão de tutela de urgência destacou o
justificado receio de ineficácia do provimento final, decorrente do risco da ocorrência de acidentes devido ao estacionamento irregular de caminhões e carretas nas vias públicas, com receio de que estes possam levar pessoas a óbito, ainda mais levando-se em consideração o tempo necessário para decisão definitiva da lide.

Considera-se inovação recursal a apresentação perante o juízo
ad quem
de alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA -
ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição
- Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete a admissibilidade da apelação.

(TJ-MT - AC: 00340924420138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/8/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/8/2020). [Destaquei]

Com efeito,
in casu
,
as referidas matérias jornalísticas foram utilizadas apenas para reforçar a tese recursal a respeito da violação às regras estabelecidas pelo Código de Posturas do Município de Tangará da Serra, cujo tema foi amplamente discutido na origem, e a decisão ora agravada ressaltou que o acervo probatório apresentado na inicial da Ação Civil Pública é capaz de atestar a
probabilidade de direito a favorecer a parte autora, ante a constatação do estacionamento permanente em passeio público d
e caminhões e carretas de propriedade da Empresa Agravada, não restando, caracterizada a mera carga e descarga de mercadorias, situação que em tese, demonstra a ofensa ao Código de Posturas do Município de Tangará da Serra.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda
c
ontra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 124645176, que concedeu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, p
ara
impor à Empresa Agravada a obrigação de não fazer consistente em não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3º do Decreto 169/GP/2008.

E, em relação ao
Município de Tangará da Serra, a Obrigação de fazer, consistente no dever de fiscalização efetiva da empresa Agravada, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que a Ação Civil Pública
foi ajuizada com base nas conclusões obtidas no Inquérito Civil
oriundo da Notícia de Fato registrada sob SIMP n° 000669-005/2019 (ID n. 121652492) a fim de responsabilizar a Empresa Gomagril Gotardo por suposto estacionamento irregular permanente de caminhões, carretas e máquinas pesadas em vias públicas, em desconformidade com a lei.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido pelo Magistrado Singular (
ID n. 121652487)
, tão somente para determinar que
a empresa requerida não deixe despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades e ao redor da empresa, bem como para que o Município de Tangará da Serra realize a fiscalização efetiva da medida concedida
, sob pena de multa por evento fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por agora ao valor da causa para cada uma das requeridas.

Na mesma ocasião, o Magistrado Singular justificou o indeferimento das demais pretensões no fato de que,
teriam decorridos quase 03 (três) anos do recebimento da denúncia anônima e realizadas várias diligências, constatou-se que o fato de existir caminhões estacionados na avenida não é causa de acidentes (pág. 33 e 44 do id 72670877, pág. 13 do id 72670883).

Consignou, ainda, que,
inexiste, a princípio, prova do risco da ocorrência de acidentes devido ao estacionamento de caminhões e carretas nas proximidades e ao redor da empresa requerida, devendo ser destacado que referida empresa se encontra instalada na parte da avenida que possui baixa intensidade de trânsito de veículos e pedestres, em virtude da existência de pouco comércio e residências na via.

Ressaltou, por fim, que,
embora o estacionamento de caminhões nas ruas e avenidas internas à zona urbana seja uma infração apta a justificar o acolhimento da pretensão deduzida, fato é que o Município de Tangará da Serra informou que foi determinado à Sinfra a elaboração de estudo para alteração do Decreto nº 169/GP/2008, que estendeu a Avenida Brasil até o anel viário (pág. 64 do id 72670877), de modo que o que estou a afirmar é que não vislumbro demonstração prévia de que não se possa aguardar a regular tramitação do feito para que então possa ser entregue a prestação jurisdicional adequada ao caso
.

Irresignado, o ora Agravado interpôs Agravo de Instrumento, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatora, o qual é objeto do presente agravo de instrumento.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Como se sabe, na ordem processual vigente, é possível ao relator que antecipe os efeitos da tutela recursal de urgência, quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC, quais sejam: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que desaconselhe a espera pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

In casu
,
conforme destacado na decisão agravada, r
estou demonstrada,
a priori,

a
probabilidade de direito a favorecer a parte Autora/Agravada, ante a constatação do estacionamento permanente em passeio público d
e caminhões e carretas de propriedade da Empresa Agravante, não restando, caracterizada a mera carga e descarga de mercadorias, situação que em tese, demonstra a possível ofensa aos artigos 76 e 152 do Código de Posturas do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar n.º 16, de 24 de junho de 1996), os quais, respectivamente, proíbem atividades que dificultem ou impeçam o livre trânsito de pedestres e o veículos estacionamento de caminhões nas vias urbanas,
in verbis
:

Art. 76 - É proibido embaraçar, dificultar ou impedir, por qualquer meio ou por qualquer razão, o livre trânsito de pedestres ou veículos, nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais ou do Poder Público o determinarem.

Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interrupção do trânsito, de pedestres ou de veículos, o logradouro público em cujo âmbito essa medida seja necessária, deverá ser sinalizado, observadas as normas e demais disposições deste Código e da Lei do Sistema Viário, nunca sem a expressa anuência da Prefeitura Municipal, exceto em casos de emergência ou calamidade pública.

Art. 152 - É terminantemente proibido o estacionamento de caminhões, mesmo os chamados 3/4 (três quartos), nas ruas, nas praças ou nas avenidas internas à zona urbana, em locais diferentes daqueles definidos pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e da Lei do Sistema Viário, exceto nos horários definidos no Artigo 148 deste Código.

Sendo demonstrada, em tese, a ocorrência de violação às normas que regulam o estacionamento permanente de veículos pesados em vias públicas, a concessão de liminar para afastar o
impedimento ou embaraço do livre trânsito nos passeios públicos
é medida que se impõe.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente dos tribunais pátrios:

AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PASSEIO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO INDEVIDA.

Salvo autorizações legais, indevida a utilização de passeio público por particular, pois bem de uso comum do povo
. Em que pese as providências administrativas do município no sentido de saneamento do ocorrido, é evidente a sua omissão, porquanto permitiu a utilização de bem público por particular, sem qualquer espécie de autorização legal. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGV: 70064483316 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 14/5/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/5/2015). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL.
EVIDENCIADA A OBSTRUÇÃO DOS PASSEIOS, CALÇADAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS. LIVRE LOCOMOÇÃO DE PEDESTRES ART. 82, DA LEI MUNICIPAL Nº 21/1969 E ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 70/2013.

I. O atendimento parcial da pretensão inicial do Ministério Público, de desobstrução dos passeios públicos, calçadas e canteiros, depois do aforamento da presente ação, não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do objeto, e, por consequência, a falta do interesse de agir. De igual forma, a edição do Decreto Municipal nº 70/2013, meses antes do ajuizamento da ação, ou mesmo da Lei municipal nº 2885/2015 Regulamenta o estacionamento de veículos nas vias públicas em zonas comerciais do município de Alvorada -, tendo em vista a violação do direito ao livre trânsito dos pedestres.

II. Diante da vedação legal de impedimento ou embaraço do livre trânsito de pedestres nas praças, calçadas, entradas e caminhos públicos, e o ônus processual do município de Alvorada na prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor art. 333, II, do CPC de... 1973 -, a par da falta de controvérsia acerca da obstrução do passeio público, bem como a opção processual pelo silêncio quando instado para eventual pretensão de produção de provas, nada a reparar na condenação na obrigação de fazer, consistente na desobstrução dos passeios públicos, calçadas e canteiros centrais das avenidas, com vistas a assegurar o livre trânsito de pedestres nos espaços públicos. Apelação desprovida Sentença mantida em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065862831, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 30/08/2018).

(TJ-RS - REEX: 70065862831 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 30/8/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/9/2018). [Destaquei]

Destaca-se que, os argumentos apresentados acerca da inexistência de estacionamento de veículos pesados de forma permanente no entorno do estabelecimento da Agravante demandam dilação probatória, na medida em que ao contrário do que sustenta, não logrou êxito em demonstrar de forma incontroversa a regularidade do estacionamento dos referidos veículos em via pública ou que não poderiam ser causa de acidente no local, ante a dificuldade de visibilidade dos outros veículos e/ou pedestres que ali trafegam.

Ademais, o fato de a sede da Empresa Agravante ter sido instalada no local há mais de 20 (vinte) anos, cujas atividades empresariais consistem em comercializado e manutenção de maquinários agrícolas, não lhe confere o direito de descumprir o disposto no Decreto n.
169/GP/2009, que
veda o trânsito na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões com mais de dois eixos.

De igual modo, não obstante a Agravante ostente alvará de funcionamento de suas atividades no local onde está sediada, é certo que existindo proibição legal para o trânsito de veículos pesados na localidade, compete à Empresa Agravante se adequar às leis vigentes ou se entender necessário, providenciar outro local para sediar suas atividades empresariais, não sendo tal situação ônus do Poder Público.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
124645176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023